Tribunal: TCU
Processo: 020.717/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Conas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Canoas em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Ressarcimento dos danos decorrentes de apropriação indevida de valores recebidos da ex-pensionista militar Ita Elejaude Krause, após seu falecimento, conforme apurado por meio das Sindicâncias no 41/GAP-CO/2020 e no 8/BACO/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de Canoas (RS) - Comando da Aeronáutica, em desfavor do Sr. Paulo Antonio Elejalde Krause, em razão de apropriação indevida de valores creditados à ex-pensionista militar Ita Elejalde Krause, genitora do responsável, após cessação dos direitos remuneratórios decorrente do óbito da beneficiária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável, Sr. Paulo Antonio Elejalde Krause, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/2018 12.694,85 1/12/2018 21.863,35 1/12/2018 10.931,68 1/1/2019 21.792,11 1/2/2019 22.998,39 1/3/2019 22.998,39 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento da dívida em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério Público Federal, para providências cabíveis no âmbito do Inquérito Policial Militar n. 7000273-59.2023.7.03.0103, alertando-os que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.